Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600344-71.2024.6.16.0054
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ART.
325
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
DIFAMAÇÃO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
LIMITES.
DOLO
ESPECÍFICO.
MATERIALIDADE.
AUTORIA.
PROVA
DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ÔNUS
DA PROVA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
GRATUIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra sentença que condenou o réu pela
prática do crime de difamação eleitoral (art.
325 do Código Eleitoral), consubstanciado
na divulgação de vídeo ofensivo à honra e à
imagem
de
pré-candidato
a
Prefeito
Municipal, via aplicativo WhatsApp.

Num. 44864311 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
2. A sentença condenatória fixou pena de
detenção,
substituída
por
prestação
pecuniária, e valor mínimo para reparação
dos danos à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a legitimidade da prova digital e a
comprovação da autoria delitiva; (ii) analisar
a
ocorrência
de
difamação
eleitoral,
considerando os limites da liberdade de
expressão e a presença do dolo específico;
(iii) avaliar a adequação da dosimetria da
pena e da fixação de valor mínimo para
reparação dos danos à vítima, à luz da
legislação eleitoral e processual penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A validade da prova digital não se
restringe à sua obtenção direta por agente
público
ou
à
identificação
formal
do
remetente original, especialmente quando
corroborada
por
outros
elementos
probatórios, como o depoimento da vítima.
5. A autoria restou demonstrada pela
coincidência
do
número
de
telefone
presente
nas
postagens
com
aquele
informado
em
outros
procedimentos
relacionados ao réu, bem como pelo nome
do contato exibido nos prints.
6. A liberdade de expressão não é absoluta
e encontra limites na proteção da honra e
da imagem das pessoas, sendo que o vídeo
divulgado extrapolou os limites da crítica
política legítima, induzindo à percepção
falsa de que a vítima praticou corrupção e
desvio de recursos públicos.
7.
O
dolo
específico
eleitoral
restou
configurado, considerando o momento da
divulgação
(período
pré-eleitoral),
a
condição da vítima (pré-candi

Inteiro teor:
23/03/2026
Número: 0600344-71.2024.6.16.0054

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 26/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Difamação na Propaganda Eleitoral, Injúria na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600344-
71.2024.6.16.0054, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu Areudo de
Souza Miranda pela prática da conduta prevista no artigo 325, caput da Lei n° 4.737/65. A pena
definitiva restou fixada em 04 (quatro) meses de detenção e 07 (sete) dias multa, substituída por 01
(uma) pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária. A prestação pecuniária nos
termos do artigo 45, §1º, na forma de entrega de 01 (um) salário-mínimo ao Conselho da
Comunidade desta Comarca de Sengés/PR. (Ação Penal Eleitoral pelo Ministério Público Eleitoral,
denunciou Areudo de Souza Miranda, pela prática dos fatos delituosos descritos na peça vestibular
de acusação, nos seguintes termos: Fato: "Na data de 10 de julho de 2024, por volta das 14h00min,
em local não precisado nos autos, nesta cidade e comarca de Sengés/PR, Areudo De Souza
Miranda, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com ânimo doloso, difamou
Gerson Nunes da Silva, que, à época dos fatos, era pré-candidato a Prefeito Municipal de
Sengés/PR, o que fez, ainda, visando fins de propaganda eleitoral, imputando fato ofensivo à
reputação da vítima, restando apurado que, na data supramencionada, o denunciado encaminhou,
via aplicativo WhatsApp, no grupo denominado "Política Ouro Verde 2024", 01 (uma) montagem de
vídeo de conteúdo ofensivo à honra objetiva e à reputação da vítima Gerson Nunes, com a menção
de diversos fatos difamatórios, no sentido de que ele utilizava de forma exacerbada de diárias,
participava de esquemas ilícitos de recebimento de valores, enquanto era assessor do Deputado
Rossoni, relacionando a desvio de vultosas quantias, destinadas à reforma de escolas públicas, e,
ainda, imputando sua relação com suposto esquema de corrupção, com o Deputado Estadual
Ademar Traiano, além de, por fim, enviar uma mensagem, no mesmo grupo "Política Ouro Verde
2024", com a afirmação vi falar que ele vai fazer um desvio aqui kkkk, visando, com tais ofensas e
publicações, atingir a credibilidade do pré-candidato e vítima Gerson Nunes, via propaganda
eleitoral negativa, (...)"; Ref. este processo é resultado do desmembramento do processo de TCO
0600203-52.2024.6.16.0054, no qual figuram como autores Sanderson Sabino Ferraz e Areudo de
Souza Miranda).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AREUDO DE SOUZA MIRANDA (RECORRIDO)
JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
BEATRIZ DIB GIOVANETTI FERREIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)

Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44864311
23/03/2026
10:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44864311 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.101

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600344-71.2024.6.16.0054 – Sengés – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRIDO: AREUDO DE SOUZA MIRANDA
ADVOGADO: JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR120883
ADVOGADO: BEATRIZ DIB GIOVANETTI FERREIRA - OAB/PR120790
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ART.
325
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
DIFAMAÇÃO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
LIMITES.
DOLO
ESPECÍFICO.
MATERIALIDADE.
AUTORIA.
PROVA
DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ÔNUS
DA PROVA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
GRATUIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra sentença que condenou o réu pela
prática do crime de difamação eleitoral (art.
325 do Código Eleitoral), consubstanciado
na divulgação de vídeo ofensivo à honra e à
imagem
de
pré-candidato
a
Prefeito
Municipal, via aplicativo WhatsApp.

Num. 44864311 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
2. A sentença condenatória fixou pena de
detenção,
substituída
por
prestação
pecuniária, e valor mínimo para reparação
dos danos à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a legitimidade da prova digital e a
comprovação da autoria delitiva; (ii) analisar
a
ocorrência
de
difamação
eleitoral,
considerando os limites da liberdade de
expressão e a presença do dolo específico;
(iii) avaliar a adequação da dosimetria da
pena e da fixação de valor mínimo para
reparação dos danos à vítima, à luz da
legislação eleitoral e processual penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A validade da prova digital não se
restringe à sua obtenção direta por agente
público
ou
à
identificação
formal
do
remetente original, especialmente quando
corroborada
por
outros
elementos
probatórios, como o depoimento da vítima.
5. A autoria restou demonstrada pela
coincidência do número de telefone presente nas postagens com aquele informado em outros procedimentos
relacionados ao réu, bem como pelo nome
do contato exibido nos prints.
6. A liberdade de expressão não é absoluta
e encontra limites na proteção da honra e
da imagem das pessoas, sendo que o vídeo
divulgado extrapolou os limites da crítica
política legítima, induzindo à percepção
falsa de que a vítima praticou corrupção e
desvio de recursos públicos.
7.
O
dolo
específico
eleitoral
restou
configurado, considerando o momento da
divulgação
(período
pré-eleitoral),
a
condição da vítima (pré-candidato) e o teor
das mensagens, que visavam macular sua
imagem perante o eleitorado.
8. A fixação de valor mínimo para reparação

Num. 44864311 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
dos danos à vítima, embora prevista no
Código de Processo Penal, não se mostra
adequada no caso concreto, considerando
a natureza pública e incondicionada da
ação penal destinada a apurar o crime de
difamação eleitoral, bem como o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral.
9. A destinação da prestação pecuniária ao
Conselho da Comunidade não viola a
Portaria nº 135/2025/TRE-PR, que apenas
regulamenta a forma de arrecadação e o
procedimento para a destinação dos valores, permanecendo a escolha da
entidade beneficiária final sob a prerrogativa
do juízo eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Criminal Eleitoral conhecido e
parcialmente provido, somente para afastar
o pagamento da pena pecuniária decorrente
dos danos morais. De ofício, revoga-se o
item 'a', da seção de disposições gerais da
r. sentença id. 44815818, que estabeleceu
o pagamento de custas processuais.
Tese de julgamento:
1. A validade da prova digital não depende
exclusivamente da identificação formal do
remetente, se corroborada por outros
elementos.
2. A liberdade de expressão encontra
limites na proteção da honra e da imagem,
sendo passível de responsabilização a
divulgação
de
informações
descontextualizadas e ofensivas.
3. A fixação de valor mínimo para reparação
de danos morais em crimes eleitorais deve
considerar a natureza pública da ação e a
extensão do dano.
4. Não se aplica aos processos penais-
eleitorais a imposição do pagamento de
custas processuais, por abarcar o exercício
da cidadania, em razão da gratuidade
prevista no art. 5º, inciso LXXVII, da

Num. 44864311 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
325; Lei nº 9.504/97, art. 57-D; CPP, art.
156, caput, art. 158-A, art. 387, IV; CF/88,
art. 5º, LXXVII.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe nº 0600061-73.2024.6.08.0053, Rel.
Min. Nunes Marques, DJE 28/11/2025;
TRE-PR, RCE nº 060004557, Acórdão, Rel.
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, DJE 18/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/03/2026

RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por AREUDO DE SOUZA MIRANDA contra a
sentença proferida pelo Juízo da 054ª Zona Eleitoral de Sengés/PR, que o condenou pela prática
do crime de difamação na propaganda eleitoral, tipificado no artigo 325, caput, da Lei Federal nº
4.737/65 (Código Eleitoral).
Na origem, o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia (id. 44815697) em face de AREUDO
DE SOUZA MIRANDA, pela suposta difamação de Gerson Nunes da Silva, à época pré-candidato
a Prefeito Municipal de Sengés/PR. A acusação narrou que, em 10 de julho de 2024, o
denunciado teria encaminhado, via aplicativo WhatsApp, em grupo denominado "Política Ouro
Verde 2024", uma montagem de vídeo com conteúdo ofensivo à honra objetiva e reputação da
vítima, imputando-lhe fatos difamatórios relacionados a desvio de valores, participação em
esquemas ilícitos e corrupção. Além disso, teria enviado mensagem no mesmo grupo com a
afirmação "vi falar que ele vai fazer um desvio aqui kkkk", tudo com o intuito de realizar

Num. 44864311 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
propaganda eleitoral negativa.
O réu foi regularmente citado, recusou proposta de suspensão condicional do processo e
apresentou resposta à acusação (id. 44815754).
Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, e o réu foi interrogado
(id. 44815794).
Após interrogatório do réu, foram apresentadas alegações finais.
O Ministério Público Eleitoral, em suas alegações finais (id. 44815803) pugnou pela condenação
considerando que o delito restou comprovado durante a instrução processual.
O réu apresentou suas alegações finais no id. 44815809, alegando ilegitimidade das provas
digitais (prints de WhatsApp) por ausência de identificação do remetente e violação da cadeia de
custódia, ausência de autoria (negando a vinculação do número de telefone), atipicidade da
conduta (por se tratar de crítica política legítima baseada em informações públicas, sem dolo
específico eleitoral, e por uma mensagem em grupo privado não configurar propaganda eleitoral),
bem como a inaplicabilidade da reparação à vítima no rito penal eleitoral e a necessidade de
adequação da destinação da prestação pecuniária. Ao final, pugnou pela improcedência da
denúncia.
O Juízo da 054ª Zona Eleitoral de Sengés proferiu sentença (id. 44815818), julgando procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou Areudo de Souza Miranda pela prática do crime de
difamação eleitoral. A pena foi fixada em 04 (quatro) meses de detenção e 07 (sete) dias-multa,
em regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação
pecuniária de 01 (um) salário-mínimo a ser destinada ao Conselho da Comunidade de
Sengés/PR. Ademais, foi fixado o valor mínimo para reparação dos danos à vítima em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral (id. 44815823), alegando,
preliminarmente, ilegitimidade da prova digital e a ausência de autoria, invocando o artigo 158-A
do Código de Processo Penal e a Instrução Normativa nº 02/2024 da Secretaria de Segurança
Pública. No mérito, alegou o direito à crítica e a ausência de fato criminoso, sustentando que o
vídeo baseava-se em informações públicas e que a mensagem em grupo de WhatsApp não
configuraria propaganda eleitoral. Defendeu, ainda, a atipicidade da conduta por ausência de
elemento subjetivo de finalidade eleitoral, a inaplicabilidade do artigo 387, IV do CPP na Justiça
Eleitoral para fixação de reparação de danos, e a necessidade de alteração da destinação da
prestação pecuniária para a Conta Única do TRE/PR, conforme a Portaria nº 135/2025/TRE-PR.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau.
Defendeu a legalidade das provas digitais, a comprovação da autoria e materialidade, o caráter
difamatório da conduta do réu e a aplicabilidade da reparação de danos na esfera eleitoral (id.
44815826).
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
unicamente para afastar a condenação à reparação de danos à vítima e ao pagamento de custas

Num. 44864311 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
processuais (id. 44829279).
É o relatório.

VOTO

II.I. Admissibilidade
A intimação do réu quanto ao inteiro teor da sentença se deu em 03/12/2025 - via DJE-PR nº 232,
páginas 86 a 94 (id. 44815821), e o Recurso Criminal Eleitoral foi interposto em 09/12/2025 (id.
44815822), dentro do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 362, do Código Eleitoral, sendo,
portanto, tempestivo.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso crime eleitoral.

II.II.i. Das Preliminares arguidas

II.II.i.i. Da ilegitimidade da prova digital
O Recorrente alega violação da cadeia de custódia e ausência de autenticação digital dos "prints"
de conversas do aplicativo WhatsApp, com infringência ao art. 158-A do Código de Processo
Penal.
Essa alegação não merece acolhimento, pois a validade da prova não se restringe à sua
obtenção direta por agente público ou à identificação formal do remetente original, especialmente
quando há outros elementos que corroboram seu conteúdo. No caso, a sentença de primeiro grau
salientou que os prints não apresentavam indícios de adulteração e foram corroborados por
outras provas, como o depoimento da vítima, que confirmou ter recebido tais prints e relatou ter
visto as postagens diretamente no grupo por intermédio de amigos.
Em que pese não ter havido confirmação de autenticidade do print de tela entregue da escrivã da
Delegacia de Polícia de Sengés, a certificação, por ela realizada, da validade das informações
constantes no documento de id. 44815658, acrescenta credibilidade à prova.
O Código de Processo Penal, em seu artigo 156, caput, atribui à defesa o ônus de comprovar a
quebra da cadeia de custódia, o que não foi demonstrado de forma conclusiva.
O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador apreciar as provas em seu

Num. 44864311 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
conjunto, valorando-as de acordo com sua pertinência e idoneidade, e no presente caso, os
elementos são suficientes para sustentar a materialidade delitiva.
Afasto a preliminar pelas razões expostas.

II.II.i.ii. Da ausência de vinculação entre o número de telefone do réu com o que consta nos
prints e da ilegitimidade da prova emprestada.
Aduz o Recorrente a ausência de vinculação entre o número de telefone do réu e o que consta
nos prints, bem como a ilegitimidade da prova emprestada.
Contudo, a autoria de Areudo de Souza Miranda foi devidamente demonstrada, pois o número de
telefone presente nas postagens coincide com aquele informado em outros procedimentos
relacionados ao réu (TCO 0600203-52.2024.6.16.0054 - id. 123699906), e o nome do contato
exibido nos prints (id. 44815661 e id. 44815659) é o mesmo contato do acusado.
A mera alegação de que o documento não foi assinado pelo réu ou que o número foi lançado por
delegado que não participou do interrogatório não desconstitui a coerência das demais provas
que apontam para a autoria.
Assim, mesmo sendo possível que outra pessoa tivesse - por hipótese - nomeado o contato
telefônico com o nome do Recorrente, a existência das provas carreadas aos autos permitem
concluir ser dele o mencionado celular.
O depoimento da vítima, que possuía o número do réu salvo em seu celular, reforça a
identificação.
A utilização de prova emprestada é admitida no processo penal, desde que assegurados o
contraditório e a ampla defesa, o que foi observado ao ser garantido à defesa o acesso integral
aos autos e a oportunidade de impugnar os documentos, motivo pelo qual afasto também essa
preliminar de ilegitimidade da prova.

II.II.ii. Mérito
Na origem o Recorrente foi condenado pelo Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés/PR pela
prática da conduta prevista no artigo 325, caput, da Lei nº 4.737/65, sendo-lhe imputada a pena
pecuniária de 01 (um) salário mínimo ao Conselho da Comunidade de Sengés-PR, com fulcro no
art. 45, §1º, do Código Penal, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
à vítima, a título de reparação de danos morais, no termos do artigo 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal.
A controvérsia central reside na comprovação da materialidade do crime de difamação eleitoral,
da caracterização do dolo específico e da adequação da dosimetria da pena e da reparação de
danos fixada na sentença.

Num. 44864311 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
A análise será feita exclusivamente com base na legislação e nos princípios jurídicos aplicáveis.

II.II.ii.i. Da materialidade do crime de difamação eleitoral
O recorrente sustenta a licitude da conduta sob o argumento de exercício regular do direito à
crítica política, afirmando que o vídeo divulgado teria se limitado à reprodução de informações
públicas, sem a veiculação de conteúdo inverídico, o que caracterizaria manifestação legítima no
âmbito do debate político-eleitoral.
Defende, ainda, a atipicidade da conduta, ao fundamento de inexistência de dolo específico de
ofender a honra da vítima ou de interferir na formação da vontade do eleitorado.
As alegações, contudo, não merecem acolhida.
É certo que a liberdade de expressão constitui um dos pilares estruturantes do regime
democrático, assumindo especial relevo no contexto eleitoral, em que se intensifica o debate
público acerca de ideias, programas e trajetórias dos atores políticos. Todavia, conforme
reiteradamente reconhecido pela jurisprudência constitucional e eleitoral, tal liberdade não
ostenta caráter absoluto, devendo ser harmonizada com outros bens jurídicos igualmente
tutelados pela ordem constitucional, dentre os quais se destacam a honra, a imagem e a
reputação das pessoas.
No âmbito do direito penal eleitoral, a proteção desses bens jurídicos assume contornos
específicos. O art. 325 do Código Eleitoral tipifica o crime de difamação eleitoral, cuja finalidade
é resguardar a honra objetiva dos participantes do processo eleitoral - entendida como a
reputação e o conceito social do indivíduo perante a coletividade - bem como preservar a
higidez do debate democrático, impedindo que a disputa política seja contaminada por
imputações desabonadoras que distorçam a percepção do eleitorado.
A tutela penal, portanto, não se limita à proteção individual da honra, mas também se conecta à
regularidade do processo eleitoral, na medida em que a circulação de acusações
desabonadoras infundadas ou manipuladas possui potencial para influenciar indevidamente a
formação da vontade política dos eleitores.
No caso concreto, a análise do material impugnado (id. 44815663) evidencia que o conteúdo
divulgado ultrapassa os limites da crítica política legítima. O vídeo não se restringe à
exposição de fatos ou à formulação de juízos críticos acerca da atuação pública da vítima. Ao
contrário, observa-se a edição seletiva de informações públicas, apresentadas de forma
fragmentada e descontextualizada, com o evidente propósito de induzir o espectador à
conclusão de que a vítima estaria envolvida em práticas de corrupção e desvio de recursos
públicos, mediante associação de seu nome a operações investigativas.
Tal estratégia narrativa, ao reorganizar dados reais de modo artificial para construir
imputação desabonadora, extrapola o campo do debate político e ingressa na esfera da ofensa
à reputação.

Num. 44864311 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
Ademais, o recurso audiovisual empregado reforça essa construção depreciativa. A inserção de
trecho musical com conotação pejorativa - "é mentira desses loucos, anjinho só tem no céu, são
políticos por hobby, no final a gente descobre que roubaram mais que os outros" - intensifica o
conteúdo desabonador da mensagem, funcionando como elemento retórico destinado a
consolidar, perante o público, a associação entre a vítima e práticas ilícitas.
Nessas circunstâncias, evidencia-se que a peça comunicacional não foi concebida como mera
manifestação crítica, mas sim como instrumento de desqualificação reputacional do pré-
candidato, apto a comprometer sua imagem perante o eleitorado.
A circunstância de algumas das informações originárias terem sido extraídas de notícias ou dados
públicos não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que a manipulação e a
descontextualização desses elementos para sugerir envolvimento do ofendido em práticas
ilícitas transformam a narrativa em imputação ofensiva à reputação.
Dessa forma, ao atribuir ao ofendido, ainda que de forma insinuada, a prática de condutas
desabonadoras relacionadas à corrupção e ao desvio de recursos públicos, em contexto de
disputa política, a conduta revela aptidão para atingir a honra objetiva do pré-candidato
perante o eleitorado, bem jurídico especificamente protegido pelo art. 325 do Código Eleitoral.

II.II.ii.ii. Da caracterização do dolo específico e do elemento subjetivo do tipo
O dolo específico eleitoral é evidente, considerando o momento da divulgação (período pré-
eleitoral), a condição da vítima (pré-candidato) e o teor das mensagens que visavam claramente
macular sua imagem perante o eleitorado, conforme preconiza o art. 325 do Código Eleitoral.
A difamação consumou-se quando o conteúdo do vídeo com a postagem ofensiva ao Recorrente
foi publicado e conhecido diversos componentes do grupo do WhatsApp.
O citado vídeo de id.44815663 foi editado e as informações públicas foram descontextualizadas e
agrupadas de forma a induzir a percepção falsa de que a vítima praticou corrupção e desvio de
recursos públicos, vinculando seu nome à Operação Quadro Negro e a desvios de recursos
públicos, além de sugerir que o Recorrido se utilizou de diárias de forma exacerbada e sem
motivo, atentando contra a reputação do candidato Recorrido, o que caracteriza o crime de
difamação eleitoral previsto no art. 325 do Código Eleitoral.
A veiculação do vídeo combatido ocorreu por meio de grupo de "Whatsapp" de nome "Política
Ouro Verde 2024", com 367 membros, o que é suficiente para macular o pleito eleitoral,
mormente pela capacidade de serem replicadas as postagens, como se observa na página 2 do
documento de id. 128003472 da APEI 0600344-71.2024.6.16.0054, em que é mencionado
"Encaminhada com frequência!" na postagem do usuário "Sandro Paca", a qual se refere ao
mesmo vídeo divulgado pelo Recorrente - página 6 do id. 128003472.
Assim, diante dessa situação relatada, constata-se a capacidade de ser disseminada a postagem
em grande escala e, como consequência, o evidente prejuízo ao candidato Recorrido no pleito
eleitoral.

Num. 44864311 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
Em caso análogo, assim decidiu o C. TSE:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (1321)
N. 0600061-73.2024.6.08.0053 (PJe) - SERRA - ESPÍRITO SANTO RELATOR:
MINISTRO NUNES MARQUES AGRAVANTE: DIONES SOUZA DA SILVA
ADVOGADO:
BRUNO
CARDOSO
MAIA
(OAB/ES
29.768)
AGRAVADO:
REPUBLICANOS (REPUBLICANOS) - MUNICIPAL ADVOGADOS: SALISIA
MENEZES PEIXOTO (OAB/ES 36.699) E OUTROS ELEIÇÕES 2024. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. EXTRAPOLAÇÃO DOS
LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM GRUPO DE WHATSAPP.
OFENSA À HONRA E À IMAGEM DE PRÉ-CANDIDATO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 57-D, § 2º, DA LEI N. 9.504/1997. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual foi desprovido agravo
em recurso especial, mantendo acórdão regional que julgou procedente
representação pela prática de disseminação de desinformação com conteúdo
eleitoral antecipado negativo.
2. Na origem, a Corte regional manteve a sentença que condenou o agravante ao
pagamento de multa por propaganda eleitoral antecipada negativa, decorrente do
compartilhamento de conteúdo, em grupo de WhatsApp, que imputou a prática de
crime hediondo ao então pré-candidato ao cargo de prefeito do Município de
Serra/ES.
3. No presente recurso, o agravante sustenta: (i) a violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, em decorrência da restrição de acesso a
documentos sigilosos dos autos; (ii) a inaplicabilidade do art. 57-D da Lei n.
9.504/1997 aos casos de divulgação do conteúdo por meio de aplicativo de
mensagem privada (WhatsApp); e (iii) o afastamento da multa prevista no art. 57-D,
§ 2º, da Lei das Eleições quando não configurado o anonimato.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em verificar se: (i) o amplo exercício do direito de defesa
foi violado; (ii) a conduta configurou propaganda eleitoral negativa, passível de
multa; e (iii) a veiculação do conteúdo impugnado em grupo de WhatsApp
caracteriza propaganda irregular, dado seu alcance restrito.
III. Razões de decidir

Num. 44864311 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
5. A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi
suscitada pela primeira vez no presente agravo interno, constituindo indevida
inovação recursal.
6. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a multa prevista no art. 57-D,
§ 2º, da Lei das Eleições não se limita aos casos de anonimato, sendo possível a
aplicação às hipóteses de disseminação de conteúdos injuriosos, difamantes ou
sabidamente inverídicos.
7. No caso, o grupo de WhatsApp em que ocorreu o compartilhamento do
conteúdo, com 438 membros, não pode ser considerado restrito, tendo em
vista o amplo potencial de disseminação e o caráter eleitoral de suas
interações.
8. As razões do agravo interno são inaptas para desconstituir os fundamentos da
decisão agravada, que, por isso, mantêm-se hígidos. IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
_______
Tese de julgamento:
1. A arguição de tese suscitada pela primeira vez em sede de agravo interno
constitui inovação recursal, que não comporta conhecimento.
2. O compartilhamento de conteúdo ofensivo e desinformativo em grupo de
WhatsApp caracteriza propaganda eleitoral negativa, quando verificado o
alastramento da informação e a ofensa à honra e à imagem do candidato.
3. A multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei n. 9.504/1997 é aplicável nos casos de
desbordamento da liberdade de expressão, sem que se exija o anonimato.
Legislação relevante citada:
Lei n. 9.504/1997, art. 57-D.
Resolução n. 23.610/2019/TSE, arts. 9º-C e 9º-H.

Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl n. 0600428-83.2020.6.24.0056/SC, ministro Edson Fachin, DJe
de 4 de março de 2022.
TSE, AgR-ARespEl n. 0600061-19.2019.6.15.0000/PB, ministra Isabel Gallotti, DJe
de 2 de setembro de 2024.

Num. 44864311 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
TSE, AREspEl n. 0600080-95.2024.6.15.0017/PB, ministro André Ramos Tavares,
DJe de 14 de maio de 2025.
TSE, AgR-AREspE n. 0600518-36.2024.6.26.0399/SP, ministro Antonio Carlos
Ferreira, DJe de 14 de maio de 2025.
TSE, AgR-AREspE n. 0600589-77.2024.6.26.0386/SP, ministro André Mendonça,
DJe de 30 de abril de 2025.
TSE, Rec-Rp n. 0601562-20.2022.6.00.0000/DF, ministro Alexandre de Moraes,
DJe de 26 de junho de 2023.
TSE, Rp n. 0601752-80.2022.6.00.0000/DF, ministro Benedito Gonçalves, DJe de 4
de dezembro de 2023.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060006173,
Acórdão, Relator(a) Min. Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 28/11/2025. (Grifei)

Sendo o ataque no vídeo dirigido ao pré-candidato, resta evidente o fim de macular a campanha
eleitoral quando o Recorrente menciona na postagem "Vi falar que ele vai fazer um desvio aqui
kkkk", desabonando o Recorrido perante o eleitorado local, o que caracteriza o tipo previsto no
artigo 325, antes mencionado.
Como se trata de crime formal, prescinde da existência ou verificação da consumação do
resultado esperado.

II.II.ii.iii. Da adequação da dosimetria da pena e da reparação de danos fixada na sentença
No tocante à inaplicabilidade do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal na Justiça
Eleitoral para a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima, a defesa argumentou
a competência restrita da Justiça Eleitoral e a incompatibilidade do rito penal eleitoral com a
instrução específica para reparação civil.
Contudo, o Código Eleitoral prevê a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo
Penal, desde que compatíveis. A fixação de um valor mínimo para reparação dos danos, incluindo
danos morais, é medida legalmente prevista no processo penal.
No caso, a sentença de primeiro grau fundamentou que os requisitos para a fixação da reparação
foram preenchidos, incluindo o pedido expresso do Ministério Público Eleitoral na denúncia e a
realização de instrução processual que permitiu o contraditório.
O magistrado a quo fixou o valor da reparação dos danos morais decorrentes da infração penal
em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, em favor da vítima, com fundamento no art. 387, inc. IV, do

Num. 44864311 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
CPP.
Por seu turno, o Recorrente alegou a primariedade e a ausência de qualquer prejuízo à
campanha do ofendido, que foi eleito com relativa diferença de votos, não se verificando qualquer
motivo para que a pena não fosse ao menos fixada no mínimo legal.
A jurisprudência tem se firmado no sentido de que o dano moral proveniente da difamação é in re
ipsa, ou seja, é suficiente a demonstração da ocorrência do ato danoso, prescindindo-se da
mensuração da extensão do abalo sofrido para a fixação de reparação mínima.
Entretanto, a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer (id. 44829279), manifestou-se pela
exclusão expressa da reparação mínima dos danos sofridos pela vítima, pois, de forma diversa ao
que ocorre no crime de difamação comum prevista no art. 139 do Código Penal, na esfera
eleitoral, o sujeito passivo é a sociedade.
Compartilho desse entendimento, considerando a posição do titular da ação penal, motivo pelo
qual adoto como fundamento o teor do parecer, in verbis:
[...]
Como salientou-se alhures, no crime de difamação com finalidade eleitoral (CE, art. 325),
diferentemente do crime de difamação comum (CP, art. 139), o sujeito passivo é a sociedade. O
ofendido figura, apenas, como vítima secundária, de onde exsurge, inclusive, o caráter público e
incondicionado da ação penal destinada a apurar tal ilícito.
Logo, na visão desta PRE, é indevida a fixação de valor mínimo para reparação dos prejuízos
que foram suportados preponderantemente pelo corpo eleitoral de Sengés e apenas
secundariamente pelo então pré-candidato a prefeito.
Nada impede, todavia, que a vítima, sentindo-se lesado em sua esfera moral pelos fatos
apurados neste feito, busque eventual fixação de indenização no âmbito cível pelos meios
cabíveis, não cabendo, ao menos neste caso específico, a fixação do valor mínimo conforme
feito na sentença.
[...]

Logo, na hipótese, há de ser afastada a fixação da verba reparatória à vítima.
Quanto à destinação da prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo ao Conselho da
Comunidade, a defesa pleiteou sua conversão para a Conta Única do TRE/PR, conforme a
Portaria nº 135/2025/TRE-PR.
A referida Portaria, em seu artigo 2º, estabelece que os recursos arrecadados devem ser
depositados em conta judicial criada e vinculada ao processo, e que o levantamento desses
valores será realizado mediante alvará pelo juízo eleitoral competente em favor da entidade
beneficiada indicada.
Portanto, a Portaria regulamenta a forma de arrecadação e o procedimento para a destinação,

Num. 44864311 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12
mas a escolha da entidade beneficiária final permanece sob a prerrogativa do juízo eleitoral, que
poderá indicá-la segundo critérios estabelecidos.
A sentença, ao direcionar ao Conselho da Comunidade, exerceu essa prerrogativa, e não há
indicação de que essa escolha específica viole a Portaria, que apenas detalha o fluxo dos
valores.
Dessa forma, a condenação pecuniária decorrente de danos morais imposta ao Recorrente para
pagamento ao Recorrido é indevida - não cabe na esfera eleitoral - e deve ser afastada, sendo o
provimento parcial ao recurso criminal eleitoral medida que se impõe.
Por fim, como medida de ofício, acolho a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no
sentido de que na seara eleitoral não é possível a imposição do pagamento de custas ao réu, em
razão da gratuidade prevista no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, conforme
posicionamento desta Corte Eleitoral:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR.
ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. DOLO CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
10. Exclusão, de ofício, da condenação ao pagamento de custas processuais, em
razão da gratuidade prevista no art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e art. 138
do Regimento Interno do TRE.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória, com
exclusão da condenação ao pagamento de custas.
12. Tese de julgamento: "A configuração do crime de inscrição fraudulenta de
eleitor (art. 289 do Código Eleitoral) exige apenas dolo genérico, sendo irrelevante a
alegação de ausência de finalidade eleitoral específica. A gratuidade da Justiça
Eleitoral afasta a condenação ao pagamento de custas processuais."
[...]
(TRE-PR: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060004557, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
18/02/2025).

Revoga-se, portanto, o item 'a', das Disposições Gerais da r. sentença id. 44815818.

Num. 44864311 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310013047800000043800394
Número do documento: 26032310013047800000043800394
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 13:42:12

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral
Criminal interposto por AREUDO DE SOUZA MIRANDA, somente para afastar o pagamento da
pena pecuniária decorrente dos danos morais. De ofício, revoga-se o item 'a', da seção de
disposições gerais da r. sentença id. 44815818, que estabeleceu o pagamento de custas
processuais. Mantém-se íntegra a r. sentença de primeiro grau, em seus demais termos,
conforme a fundamentação acima.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600344-71.2024.6.16.0054 - Sengés - PARANÁ -
RELATOR: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - RECORRIDO: AREUDO DE
SOUZA MIRANDA - Advogado do(a) RECORRIDO: JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA - PR120883,
BEATRIZ DIB GIOVANETTI FERREIRA - PR120790 - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, o desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola, e a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.03.2026